Tribunal: TJDFT
Processo: 0002539-78.2011.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTA OU TORNA IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO AMPLO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU À CONCLUSÃO DOS JURADOS. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. TESE DA ACUSAÇÃO AMPARADA NO ACERVO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO. TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Tendo em vista que o Plenário do Júri teve acesso aos elementos colhidos no inquérito, bem como às provas obtidas no curso do processo criminal, não se pode alegar que o Júri formou sua convicção apenas nos elementos extraídos do inquérito, até porque os Jurados possuem liberdade para analisar o acervo probatório e não necessitam expor os fundamentos de sua decisão.
III - Afasta-se a alegação de nulidade em razão do reconhecimento por fotografia, porquanto além de o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário ser no sentido de que as formalidades previstas no art. 226 do CPP configuram apenas recomendações, a Defesa não demonstrou em que medida o ato teria influenciado no convencimento dos jurados, notadamente porque as próprias testemunhas afirmaram em Plenário que assinaram os autos sem o conhecimento do seu conteúdo.
IV - A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observa a condenação decidida pelos Jurados em veredicto soberano e aplica a pena nos termos do CP.
V - Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente se configurando contrária à prova dos autos quando totalmente isolada do acervo angariado. Estando a decisão que condenou o réu respaldada no conjunto probatório que consta dos autos, deve ser mantida.
VI - No que concerne ao patamar adequado para redução da pena em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Constatado que o réu disparou cerca de dez vezes, atingindo a vítima com quatro disparos, não ocorrendo o óbito apenas porque recebeu cuidados médicos em tempo hábil, deve incidir a fração mínima de 1/3 (um terço).
VII - Necessária a prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, a reincidência e o fato de o réu se encontrar foragido há mais de 4 (quatro) anos.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.